Tribunal: TJES
Processo: 5014991-21.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014991-21.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS RONEY FRANCA CORDEIRO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais que deu provimento ao recurso inominado da parte autora, anulando processo administrativo de suspensão do direito de dirigir e determinando o cancelamento de seus efeitos.

2. O embargante sustenta omissão do julgado quanto a três pontos: (i) violação aos princípios da legalidade e da isonomia (CF/1988, art. 5º, II, e art. 37, caput); (ii) ausência de enfrentamento do precedente do STF no ARE 1.195.532 AgR-Segundo/DF; e (iii) não apreciação da Lei nº 14.229/2021 sobre o marco inicial do prazo decadencial.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre fundamentos jurídicos e constitucionais alegados pelo embargante, com vistas ao prequestionamento da matéria.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o art. 1.022 do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/1995), os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. O acórdão embargado analisou de forma expressa os fundamentos do provimento do recurso inominado, reconhecendo a decadência do direito de punir da Administração e a impossibilidade de cômputo de infrações meramente administrativas (art. 230, V, do CTB) para fins de suspensão do direito de dirigir.

6. Inexistente omissão, pois a pretensão recursal busca apenas rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via estreita dos declaratórios.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar embargos de declaração.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5014991-21.2024.8.08.0012

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: MARCOS RONEY FRANCA CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais que deu provimento ao recurso inominado da parte autora, anulando processo administrativo de suspensão do direito de dirigir e determinando o cancelamento de seus efeitos.

2. O embargante sustenta omissão do julgado quanto a três pontos: (i) violação aos princípios da legalidade e da isonomia (CF/1988, art. 5º, II, e art. 37, caput); (ii) ausência de enfrentamento do precedente do STF no ARE 1.195.532 AgR-Segundo/DF; e (iii) não apreciação da Lei nº 14.229/2021 sobre o marco inicial do prazo decadencial.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre fundamentos jurídicos e constitucionais alegados pelo embargante, com vistas ao prequestionamento da matéria.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o art. 1.022 do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/1995), os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. O acórdão embargado analisou de forma expressa os fundamentos do provimento do recurso inominado, reconhecendo a decadência do direito de punir da Administração e a impossibilidade de cômputo de infrações meramente administrativas (art. 230, V, do CTB) para fins de suspensão do direito de dirigir.

6. Inexistente omissão, pois a pretensão recursal busca apenas rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via estreita dos declaratórios.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar embargos de declaração.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES),
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 16086427),que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargada.

O acórdão reformou a sentença de primeiro grau (ID 13033811) para julgar procedente o pedido inicial, anular o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-Q99MZ e determinar o seu arquivamento e o cancelamento de seus efeitos.

Nas razões recursais (ID 16205015), o embargante sustenta que o acórdão é omisso por não ter enfrentado especificamente os seguintes argumentos jurídicos e constitucionais: (1) a alegada violação aos princípios da legalidade e da isonomia (arts. 5º, II e 37, caput, da CF) ao distinguir infrações administrativas e infrações de condução para fins de suspensão da CNH; (2) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE1.195.532 AgR-segundo/DF, que reconheceu a constitucionalidade da aplicação de penalidades administrativas fundadas em infrações meramente administrativas; e (3) a ausência de apreciação da Lei Federal n.º 14.229/21 no que tange à alteração do marco inicial da contagem do prazo de decadência. Requer, assim, o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão e haja manifestação expressa sobre os temas para fins de prequestionamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito,
não assiste razão ao embargante
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95),
os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado
.

Segundo a doutrina de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente em caso de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes.

No caso em apreço, não se verifica a omissão alegada.

O acórdão embargado foi claro ao consignar os fundamentos que o levaram ao provimento do recurso inominado, quais sejam: (1) o reconhecimento da decadência do direito da Administração aplicar a penalidade (por transcurso de mais de 180 dias entre o prazo final de recurso da multa e a notificação da penalidade de suspensão); e (2) a pacífica jurisprudência que exclui as infrações meramente administrativas (Art. 230, V, do CTB) do cômputo de pontos para suspensão do direito de dirigir.

Apenas para que não reste dúvidas, transcrevo o seguinte trecho da decisão colegiada (ID 16086427):

Assiste razão ao recorrente quanto à decadência. O art. 282, §6º, II, do CTB, é claro ao estabelecer que o prazo para expedição da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir é de 180 dias (quando não há defesa prévia) a contar da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.

No caso em tela, a penalidade que deu causa à suspensão foi a multa imposta pelo AIT nº BA00236516 (ID 13033798). Conforme documentação dos autos, a data limite para interposição de recurso administrativo contra tal multa era 03/04/2023 (ID 13033799). Não havendo recurso, a instância administrativa da infração encerrou-se no dia seguinte, 04/04/2023, iniciando-se a partir daí o prazo para que a autoridade de trânsito aplicasse a penalidade de suspensão.

Contudo, a notificação de penalidade do Processo de Suspensão nº 2023-Q99MZ (ID 13033801 - pág.02) somente foi expedida em 08/11/2023, transcorridos 218 dias do termo inicial. Ultrapassou-se, portanto, o prazo legal de 180 dias, o que, nos termos do §7º do mesmo art. 282 do CTB, implica a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade.

Ainda que não houvesse a decadência, o recurso merece provimento. A infração prevista no art. 230, V, do CTB ("conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado"), embora classificada como gravíssima, possui natureza meramente administrativa.

A finalidade da penalidade de suspensão do direito de dirigir é afastar das vias públicas o condutor que demonstra comportamento perigoso, colocando em risco a segurança do trânsito. A infração em comento, contudo, refere-se a uma irregularidade documental do veículo, não se relacionando diretamente com a conduta do motorista ao volante.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Colegiado Recursal, tem se consolidado no sentido de que as infrações de cunho meramente administrativo não devem ser computadas para fins de instauração de processo de suspensão do direito de dirigir, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, a pretensão recursal se limita à rediscussão do mérito da decisão, o que exorbita os estreitos limites da via aclaratória.

Ademais,
não se admite a oposição de embargos com a única finalidade de prequestionamento
, quando
inexistente qualquer vício na decisão
, conforme orientação consolidada:

“Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
(Enunciado 125 do FONAJE)

“(...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.” (TJDFT – 0758446-08.2018.8.07.0016)

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida,
os embargos devem ser rejeitados
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão objurgado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, apenas advertindo a parte embargante de que eventual reiteração da utilização indevida da via aclaratória poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)